Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0704406-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOMES PEDROZA AGRAVADO: ALISSON DE PAULA SOARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que a embarcação objeto da lide foi vendida pelos demais sócios. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora